Tribunal: TCU
Processo: 021.012/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 007/97 - DPE/INT, firmado com o/a EXTINTA-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 338464, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE UM GALPAO PARA A IMPLANTACAO DA INCUBADORA DE COURO, CALCADOS E AFINS. (no da TCE no sistema: 3027/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1090/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente Tomada de Contas Especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 021.012/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Almiro de Sá Ferreira (XXX.833.524-XX) ; Carlos Roberto Targino Moreira (XXX.254.164-XX) ; Francisco de Assis Benevides Gadelha (XXX.813.874-XX) ; José Fernandes Neto (XXX.283.164-XX) . 1.2. Entidade: Governo do Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.